Tribunal: TJMT
Processo: 1010568-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010568-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA - CPF: 474.381.771-49 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA - CPF: 474.381.771-49 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO O RECURSO DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR, POR UNANIMIDADE, TENDO A RELATORA, 1o E 2o VOGAL ADERIDO AO VOTO DO 3o VOGAL.

APELANTE/APELADO: NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA

APELANTE/APELADO: BANCO BMG SA

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NULA – VIOLAÇÃO DO DEVER INFORMACIONAL – CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CRÉDITO CONSIGNADO – REVISÃO DOS ENCARGOS – NECESSIDADE – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

I – Os autos revelam que a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente da autora, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado, o que evidencia o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor e afasta qualquer similaridade à forma usual do cartão de crédito.

II – Embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois as provas constantes dos autos demonstram a efetivação de utilização do crédito.

III – Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC, mediante a taxa de juros de 2,65% ao mês, conforme a taxa média de mercado regularmente praticada em casos já apreciados por esta Câmara.

IV – Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

V – Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).

APELANTE: NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA

APELADO: BANCO BMG SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Nilza Gonçalina Marçal de Arruda
e o outro interposto pelo
Banco BMG S.A.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face
do
Banco BMG S.A.
,
para determinar que sobre o negócio jurídico realizado entre as partes, referente ao cartão de crédito, incidam juros remuneratórios sejam de 1,69% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Nas razões recursais, a autora
Nilza Gonçalina
afirma que nunca realizou contratação de cartão de crédito, nunca recebeu o referido cartão em sua residência e que, consequentemente, jamais realizou qualquer compra em estabelecimento comercial.

Diz que foi induzia a erro, no ato da contratação, asseverando que assinou documento acreditando ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia na liberação de cartão de crédito, com limite para compras e saques, além da consignação do pagamento em seu salário.

Enfatiza que nunca negou o recebimento das transferências bancárias em sua conta bancária, mas sempre afirmou que as referidas TED’s foram utilizadas para camuflar, de forma dissimulada, a contratação da operação de crédito por uma via mais onerosa ao consumidor (juros mais elevados), sem prestar o devido esclarecimento ao consumidor, induzindo-o também ao erro.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, para converter o “contrato firmado” em empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores excedentes descontados, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

Por sua vez, o banco apela, ao id. 56439481, sustentando a legalidade da contratação do cartão de crédito, bem como a ausência de cobrança indevida.

Assevera a impossibilidade de redução dos juros do cartão de crédito contratado, enfatizando que cartões de créditos consignados já possuem regras diferenciadas, no que tange aos pagamentos e juros e encargos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões ao primeiro recurso vieram ao id. 56439485, e as contrarrazões ao segundo apelo vieram ao id. 56439487, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

No caso em apreço,
Nilza Gonçalina Marçal de Arruda
ingressou com esta ação, relatando que é servidora pública e que, no ano de 2009, celebrou um contrato de cartão de crédito consignado, acreditando que se tratava de um empréstimo consignado, sendo as parcelas descontadas todos os meses do seu holerite.

Ao perceber que as parcelas jamais se encerravam, entrou em contato com o banco requerido.

Sem obter resposta, buscou atendimento junto ao Procon, ocasião em que obteve resposta da instituição financeira, no sentido de que o empréstimo questionado se tratava, na verdade, de um contrato de cartão de cartão de crédito e que haviam sido realizados diversos saques, por meio de transferências bancárias.

Enfatizou que não estava negando a contratação dos empréstimos, porém, na ocasião, foi informado que se tratava de empréstimo consignado em folha e não de operação de cartão de crédito.

Não nega o crédito realizado em sua conta, no total de R$ 8.292,62 (oito mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), porém diz que nunca solicitou o cartão de crédito, e que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Afirmou que teve valores descontados em seu holerite por 11 (onze) anos seguidos, que perfazem R$ R$ 23.934,11 (vinte e três mil novecentos e trinta e quatro reais e onze centavos).

Ao final, pugnou pela procedência da ação, para que a operação e cartão de crédito fosse trasmudada para empréstimo consignado, com taxa de 1,69% ao mês; pela restituição do valor pago indevidamente em dobro, bem como a condenação do banco/requerido ao pagamento de danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensivo e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para determinar que sobre o negócio jurídico realizado entre as partes, referente ao cartão de crédito, incidam juros remuneratórios sejam de 1,69% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Não agiu com o costumeiro acerto, a sentenciante.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação da dívida.

O que ela (autora) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetida.

Diz que ao procurar o banco requerido para a realização de um empréstimo consignado, teria sido induzida a erro e celebrado, na verdade, um contrato de cartão de crédito consignado, sendo que a liberação do dinheiro foi realizada por meio de TED, numa operação tida como saque do limite de cartão de crédito.

Pois bem.

Antes porém, reputo necessário registrar que já tive a oportunidade de analisar casos semelhantes, em que, da detida análise do acervo documental colacionados aos respectivos processos, convenci-me da verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora na peça inaugural, razão pela qual foi reconheci o propalado vício de consentimento.

Todavia, o caso específico dos autos registra certas peculiaridades, que o diferencia daqueles acima referidos.

Ao contrário dos contratos analisados naqueles processos, em que ficou constatada a configuração do vício de consentimento (erro), o contrato assinado pelo autor é bastante claro ao se identificar, no “preâmbulo”, que o produto contratado se tratava de cartão de crédito, conforme se depreende às fls. 245 (56439458 - Pág. 1), donde de lê BMG CARD;

Mais adiante, o item 1.2 deixa clara a operação, ao se referir que o termo de adesão ali celebrado constitui parte integrante do “Convênio Para Utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG”.

Por sua vez, consta, claramente, da cláusula 2, intitulada “Autorização”, que a aderente autorizava à instituição financeira a proceder a emissão do cartão de crédito, cuja operação ora impugna, consoante se denota às fls. 246 (id. 56439458 - Pág. 2).

E não é só!

Verifica-se, ainda, às fls. 247, a existência de autorização para saque, devidamente assinada pela autora (id. 56439458 - Pág. 3).

Como se não bastassem, as faturas colacionas às fls. 259 e seguintes (56439466 - Pág. 5), demonstram que a autora se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras, em diversas oportunidades.

Consta, também, além dos descontos realizados em folha de pagamento da autora, o adimplemento parcial de faturas, nos valores de R$ 900,67 (novecentos reais e sessenta e sete centavos) e de R$ 500,00 (quinhentos reais), efetuados por meio de pagamento direto ao banco credor, nos anos de 2010 e 2011.

Portanto, o acervo probatório colacionado aos autos, demonstra, de maneira insofismável, que a autora tinha pleno conhecimento da operação de cartão de crédito contratada, e que aderiu, de forma clara, com a contratação.

O que difere esta lide daquelas mencionadas anteriormente, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, nem a realização de compras, circunstância que contribuiu para a crença de que os autores daquelas demandas estariam, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelante anui com a liberação do numerários, via TED, para a conta de sua titularidade, e, ainda, realiza diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autor não tivesse ciência de que o crédito realizado, em sua conta, não se tratava de saque com cartão de crédito, como quer fazer crer, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque, quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária, via TED; além de fazer uso do cartão de crédito, para realizar compras.

Assim, por mais que se esforce a autora, não se verifica, na hipótese, a configuração do alegado vício de consentimento.

Assim, sem que tenha ficado comprovado o alegado vício de consentimento, não há como vingar a tese lançada no pleito inicial.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Banco BMG S.A.
, reformando a sentença impugnada, para, com isso, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
interposto pela autora. Inverto o ônus sucumbencial, para condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante (
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf - acessados em 14/06/2020
).

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e, quando consignado,
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
- acessados em 14/06/2020).

No caso concreto, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta-corrente da autora, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

O Decreto n. 3.008, de 25/11/2010, no artigo 9o, incisos I e III, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.

Logo, a consumidora foi enganada, em afronta aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC.

Essa conduta trata-se de prática comercial abusiva, vedada nos incisos III e V, do art. 39, do CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

E o fato de o cartão ter sido utilizado não desnatura essa situação uma vez que não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregue à consumidora produto diverso do que buscava.

A situação ora descrita é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
). Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL AOS CONSUMIDORES. DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS DE QUE SE REVESTEM O PRODUTO CONTRATADO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DOS BANCOS.
1. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ARBITRAMENTO NA SENTENÇA GENÉRICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA COLETIVA QUE É TÍTULO JUDICIAL HÁBIL À INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. MONTANTE INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO ESPECIAL DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
(
REsp 1722322/MA
, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Data de julgamento 12/12/2019 – sem grifos no original).

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato é imperiosa sua readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que concerne aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), devendo ser mantido o percentual de 1,69% ao mês fixado em sentença.

O dano moral está consubstanciado nos transtornos sofridos pela autora, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava e de abatimentos indevidos no seu salário, que tem natureza alimentar.

Sobre o
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Por conseguinte, fixo-o em R$ 10.000,00, pois em harmonia com o que tem decidido o STJ e este Tribunal em situações correlatas.

Para ilustrar: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Julgados desta Câmara: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

E a restituição do indébito deve ser em dobro, pois evidenciada a má-fé do Banco (art. 42, parágrafo único do CDC).

Por fim, considerando que neste Recurso está sendo estabelecida indenização por danos morais, deve ser redefinido o parâmetro utilizado para arbitramento dos honorários advocatícios. Portanto defino-os em 20% sobre a condenação (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Ademais, em razão do resultado da lide, o réu deverá arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e dou provimento ao da autora
para determinar que o contrato de cartão de crédito seja convertido em empréstimo consignado, fixando os juros remuneratório em 1,69% ao mês, determinar que o réu deverá proceder à restituição em dobro da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento, bem como condená-lo à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Inverto os ônus de sucumbência, que ficam integralmente ao encargo do réu e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, que
Nilza Goncalina Marcal de Arruda
move em desfavor de
Banco BMG S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para limitar os juros a 1,69% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão, para suspender os descontos na folha de pagamento, salvo se realizados nos moldes definidos pela sentença, e para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, caso haja comprovação de pagamento a maior.

A autora é funcionária pública e alega que firmou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido em 2009. Posteriormente percebeu que os descontos eram realizados com a denominação de “cartão de crédito”. Afirma que não teve intenção de contratar cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar a ficha financeira, que demonstra os descontos efetuados pelo banco em sua folha de pagamento, com a denominação “cartão de crédito”.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco, por sua vez, logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, por meio dos documentos apresentados, como a cópia do contrato celebrado entre as partes, autorização para saque em cartão de crédito no xxxx.xxxx.xxxx.1045 no valor de R$ 547,50, ambos assinados pela autora (Id. 56439458), além de faturas de cartão de crédito no xxxx.xxxx.xxxx.1045, que
demonstram a realização de compras pela autora em estabelecimentos comerciais
(Id. 56439466 - Pág. 5 e seguintes).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - EVIDENTE SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA E A LANÇADA NO CONTRATO OBJETO DA LIDE – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONTRATANTE E PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS – MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO, DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A Jurisprudência dominante caminha no sentido de prescindibilidade da produção de prova grafotécnica em casos como este, em que não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que as assinaturas lançadas no Contrato objeto da lide foram feitas pela consumidora, já que visível a semelhança entre aquelas e as constantes nos seus documentos pessoais. 2-
Não há como acolher tese de erro quanto à contratação de cartão de crédito consignado, quando há provas robustas de que a consumidora utilizou sistematicamente o cartão para realizar compras no comércio e, inclusive, efetuou o pagamento de algumas faturas
. 3- Se a consumidora tinha ciência da legitimidade dos descontos, utilizou o cartão na modalidade de crédito, pagou faturas, e mesmo assim requereu, e logrou êxito, na suspensão liminar dos pagamentos, bem como pugnou fosse declarado inexigível o débito e o Banco Agravado condenado à restituir em dobro o valor descontado e ao pagamento de indenização por dano moral, alterou a verdade dos fatos e deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé” (TJMT, Ag. Int. 1044678-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVADO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVA DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS DIVERSAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS
. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Recurso Cível, No 71009141714, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-07-2020, Publicação: 22-07-2020).

“PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO prejudicado, diante da análise do recurso e da inadmissibilidade da formulação do pedido no preâmbulo das próprias razões de Apelação – Pedido prejudicado. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada. APELAÇÃO -
CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
- Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais - Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável" - Alegação de não contratação/autorização, tendo sido induzida a erro – Contratação efetuada por telefone – Em que pese ser vedada expressamente a contratação de empréstimos consignados em benefícios previdenciários por meio de telefone, conforme artigo 3o, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16/05/2008, no caso, a Autora recebeu o BMG cheque, o endossou e o depositou – No verso do cheque constou a adesão à utilização de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em benefício - Valores dos saques disponibilizados à Autora –
Autora que utilizou o cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais - Vício alegado não configurado
- Consumidora que possui outros contratos de empréstimos consignados em vigência - Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso da Banco provido, para julgar improcedente a ação e Prejudicado o Recurso da Autora. Recurso do Banco provido e Prejudicado o Recurso da Autora” (TJSP; Apelação Cível 1007557-51.2019.8.26.0003; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, ao que parece a contratação foi realizada de forma regular e a
autora tinha ciência de se tratar de cartão de crédito, máxime porque o utilizou para compras em estabelecimentos comerciais em diversas ocasiões.

Posto isso,
acompanho a e. Relatora

para dar provimento ao apelo do banco e julgar prejudicado o recurso da autora.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, que
Nilza Goncalina Marcal de Arruda
move em desfavor de
Banco BMG S.A.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente
a ação, para limitar os juros a 1,69% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão, para suspender os descontos na folha de pagamento, salvo se realizados nos moldes definidos pela sentença, e para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, caso haja comprovação de pagamento a maior.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves
,
deu provimento ao recurso do Banco BMG S.A
., reformando a sentença impugnada, para, com isso, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte,
JULGOU PREJUDICADO
interposto pela autora. Inverteu o ônus sucumbencial, para condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

O 1o Vogal. Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, divergiu para
negar provimento ao Recurso do banco
e
dar provimento ao da autora
para determinar que o contrato de cartão de crédito seja convertido em empréstimo consignado, fixando os juros remuneratório em 1,69% ao mês, determinar que o réu deverá proceder à restituição em dobro da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento, bem como condená-lo à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Inverteu os ônus de sucumbência, que ficaramm integralmente ao encargo do réu e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

O 2o Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou a Relatora.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Nota-se que a autora é servidora pública, e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora/apelante, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas neleprevistas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação de Cartão de Crédito, ao invés de empréstimo consignado como imaginava a consumidora demandante.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV,do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativasao fornecimento deprodutos eserviçosque:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois as provas constantes dos autos demonstram a efetivação de utilização do crédito.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, aqui consumidora.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC, mediante a taxa de juros de 2,65% ao mês, conforme a taxa média de mercado regularmente praticada em casos já apreciados por esta Câmara.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido, o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO –

POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeupor adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha depagamento, que resultaem um débito infindável.

4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seuart. 51, IV.

5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral.” (TJMS, Apelação Cível n. 0800387-36.2019.8.12.0024, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, j:22/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM DUAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMO. CLÁUSULAS DÚBIAS. CONTRATAÇÃO SOB ERRO. OFENSA AOS DEVERES DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – O dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, encontra previsão genérica no Código Civil (arts. 113 e 422) e específica no CDC, notadamente em sua parte introdutória (arts. 4°, IV, 6, III). – É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, de forma que, da violação desse direito, deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos provocados. – Ofende os deveresde boa-fé e de informação adequada o instrumento contratual com título dúbio, previsão conjunta de duas modalidades de empréstimo distintas e, inobstante, cláusulas ora comuns a ambas as operações, ora autônomas. Na forma como redigido, o ajuste tempotencial de induzir o consumidor a erro,ante a falta de clarezasobre qual o serviço pactuado. – Reconhecida a abusividade de juros remuneratórios, a respectivataxa deve adequar-se à média de mercado. – Não demonstrado o preenchimento dos requisitos que ensejariam a responsabilização civil (dano, culpa e nexo de causalidade), não há que se falar em condenação da Instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.” (TJMG – Apelação Cível 1.0000.18.089873-6/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, j.07/11/2018)

Dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerente, para converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mediante a taxa de juros de 2,65% ao mês; e ainda determinar a repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que a decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que o banco arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2o, do mesmo Códex.

É como voto.

VOTO
(APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após a eminente Relatora, Desa. Serly Marcondes Alves,
dar provimento ao apelo do banco e julgar prejudicado o recurso da autora
, sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, o 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, instaurou divergência ao
negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao da autora
para determinar que o contrato de cartão de crédito seja convertido em empréstimo consignado, fixando os juros remuneratório em 1,69% ao mês, determinar que o réu deverá proceder à restituição em dobro da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento, bem como condená-lo à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

Assim, prossigo com a ampliação do julgamento e, desde já,
adianto que acompanho em parte a divergência, ousando divergir da forma da restituição do indébito e do dano moral. Explico.

Os autos revelam que a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente da autora, operação claramente de empréstimo mas que, no entanto, denominou de cartão de crédito consignado, o que evidencia o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei, e ainda auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor e afasta qualquer similaridade à forma usual do cartão de crédito.

Assim, diante dos fatos apresentados, necessário esclarecer que do exame da realidade fática revela que esta modalidade de contratação é um misto de contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado, e fica caracterizado a má-fé da instituição financeira que realiza contrato de empréstimo consignado, mas cobra a dívida como fosse oriunda de cartão de crédito, tal confusão contratual acaba gerando prejuízo desproporcional à consumidora ao se aplicar os juros altíssimos do cartão de crédito, em vez dos juros do empréstimo que são mais baixos.

Desta forma, as circunstâncias comprovam a abusividade e ilegalidade de parte do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para o consumidor em decorrência da ausência de informações e de um aparato contratual que pratica e intencionalmente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos, já que, em regra, são pessoas de menor renda.

Logo, houve vício de consentimento por parte do autor, já que a situação acima descrita o induziu a erro substancial e escusável, porquanto a forma de cobrança não foi explicada de maneira clara, precisa e adequada, o que fere os princípios da transparência e informação, bem como o art. 46 do CDC.

Dessa maneira, como bem salientado na peça de divergência, é preciso tutelar os interesses dos consumidores para que não sofram abuso de direito pelas instituições financeiras, que devem atuar com cautela, prudência e em conformidade aos princípios da lealdade e boa-fé, para não causar prejuízos a seus clientes.

E o fato de o cartão ter sido utilizado não desnatura essa situação uma vez que não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregue à consumidora produto diverso do que buscava.

Isso porque, não é possível à parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, aqui consumidora.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público , por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC[1], mediante a taxa de juros de 2,65% ao mês, conforme a taxa já aplicada pelo magistrado ‘a quo’.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento da autora, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido, o pedido da autora/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pela mesma tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido é o
atual
entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado, a qual componho:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA –
MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO
.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).”
(N.U 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

Por todo o exposto e com a devida vênia à Relatora e 2o Vogal, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, mas no entanto, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao da autora para determinar que o contrato de cartão de crédito seja convertido em empréstimo consignado, fixando os juros remuneratório em 1,69% ao mês,
bem como determinar que o réu deverá proceder à restituição
NA FORMA SIMPLES
da importância paga a maior
, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por consequência, considerando que a autora-recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no art. 86, caput, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que a requerida arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, consistente na diferença entre o que pediu e o que aqui restou concedido, apurável também em liquidação de sentença, sendo o valor encontrado a esse título devidamente corrigido pelo INPC, entre a data do ajuizamento até efetivo pagamento, com fulcro no art. 85, §2o, do mesmo Códex.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Desembargador Dirceu dos Santos:

Gostaria de um esclarecimento sobre a 3a Câmara de Direito Privado, se Vossa Excelência pudesse me esclarecer.

Mesmo no caso em que a pessoa utilizou o valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais) a R$ 50.000 (cinquenta mil reais) no cartão de crédito, a 3a Câmara de Direito Privado mantém esse entendimento?

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL)

Desembargadora Serly Marcondes Alves:

Temos o entendimento de que trata-se de pessoa vulnerável, que vai fazer um empréstimo consignado e é dependente e o banco deve dar a melhor instrução, qual o melhor crédito a essa pessoa, pois ninguém faz empréstimo consignado para pagar juros estratosféricos de banco.

Está implícito que a parte estava emprestando o dinheiro, com juros e descontos em folha, garantia de recebimento e o banco ao invés de escolher para a cliente o melhor cartão, na qualidade de que ele é o dominante no contrato, acaba por dar à parte, o pior catão de crédito, no qual os juros são muito elevados.

Nesse caso, a meu ver, há um ilícito do banco, que deveria, no mínimo, ter se comportado de maneira ética e razoável a não causar maiores prejuízos a pessoas que dele dependem, pois o banco anuncia juros baratos e de boa qualidade e posteriormente cobram a pessoa no cartão de credito, com juros especiais em razão da garantia de recebimento.

Na 3a Câmara de Direito Privado consideramos também que a pessoa usou o cartão de crédito e colocamos a causa nos “trilhos”, devolvemos-lhe o valor com juros simples e não de forma dobrada e sem dano moral, porque o banco já está sofrendo o reflexo da sua ação, devolvendo o dinheiro de forma simples, com os consectários legais.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Na hipótese de rever meu entendimento, a relatora e o 2o vogal também o fariam para indeferirem o pedido de devolução em dobro e o de dano moral?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Não estou segura quanto a isso, pois acho uma injustiça a autora usar o dinheiro do banco e a instituição bancária ainda tem que devolver a ela o valor.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Será devolvido o valor ultrapassado.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL)

A questão é o engodo, se vendeu por um empréstimo consignado e está recebendo como cartão de crédito.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

O banco enviou erroneamente um cartão de crédito para a pessoa e esta tem que quebrá-lo e pedir o dano moral, no caso, ela utilizou-se do valor e este ainda teria que ser devolvido.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

O caso é de empréstimo consignado.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Em relação ao voto do Desembargador Dirceu dos Santos, salvo engano, com exceção da questão indígena, ajusta-se ao valor consignado e devolve o restante do valor, de forma simples, sem dano moral.

Tenho preferência por esse posicionamento, ou seja, no empréstimo, aquele limite é consignado e o que exceder esse valor, devolve-se.

A questão que surge é que o banco fica praticamente sem punição.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL)

A punição seria o dinheiro que a parte usou, no caso, o valor de R$ 40.000 (quarenta mil reais) no cartão de crédito e o banco está sendo punido.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Vamos imaginar a hipótese em que sobre o valor que a parte emprestou do banco, ajustando no empréstimo consignado não sobre nada.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Os juros que deverão incidir durante o período de vigência do cartão de crédito serão reduzidos para os do empréstimo consignado, conforme consta no voto.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

A punição são os juros.

VOTO
RETIFICADO

Nesse caso, acompanho o voto dos ilustres Desembargadores da Terceira Câmara de Direito Privado.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

A conclusão do Desembargador Guiomar Teodoro Borges é de aderir à tese do Desembargador Dirceu dos Santos?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Não sei se a tese é do Desembargador Dirceu dos Santos, quanto ao empréstimo consignado, com exceção dos indígenas, devolve-se o valor em excesso.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL)

A rigor da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, já acompanhamos na Terceira Câmara de Direito Privado.

VOTO
RETIFICADO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Adiro à tese para que possa ficar unificado o entendimento entre a Terceira Câmara de Direito Privado e a Quarta Câmara de Direito Privado.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Nestes autos especificamente, a autora utilizou o cartão de crédito, mas na grande maioria dos casos o Banco disponibiliza o dinheiro, via TED, na conta do cliente, que o usa e passa a pagar o cartão de crédito do qual nunca usufruiu ou que nem sequer lhe foi enviado.

Nessas situações, a Terceira Câmara de Direito Privado não aplicará indenização por dano moral e nem devolução do valor em dobro?

Se for assim, proponho uniformizar o entendimento tanto na Terceira Câmara de Direito Privado como na Quarta Câmara de Direito Privado.

Nesta lide ora em análise, por unanimidade foi negado provimento ao Recurso da instituição financeira. Como a relatora, o 1o e o 2o vogais acompanharam o voto do 3o vogal, Des. Dirceu dos Santos, o Recurso da autora foi parcialmente provido para determinar a devolução do valor na forma simples e sem incidência de juros.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL)

Na Terceira Câmara de Direito Privado, inclusive, na última sessão, se não me falhe a memória, o Desembargador José Zuquim Nogueira chegou a oscilar nesse aspecto, de que cada caso é um caso, que vínhamos também observando.

Nesse caso que Vossa Excelência citou agora, em que a tendência seriam os danos morais, mas conversamos muito e alinhamos no sentido de que não haveria dano moral e simplesmente a devolução simples como os demais, o valor é convertido e no caso em que foi cobrado quanto aos juros, recebe o valor e continua pagando como se fosse um empréstimo consignado.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

O posicionamento firmado nestes autos, pela não condenação em danos morais e tampouco restituição em dobro, será aplicado em todos os demais casos de empréstimo consignado em que o consumidor foi induzido a erro e, por exemplo, pagou a dívida com o saldo do cheque especial, dentre outras hipóteses.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Exatamente, porque irá retirar a força para eles continuarem usando esse sistema, tem que tirar essa ação do mercado, com o pagamento em dobro e com dano moral irão continuar com essa ação.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Todos nós dessa Câmara estamos revendo posicionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020